Tribunal: TJBA
Processo: 0318839-89.2017.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0318839-89.2017.8.05.0001.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ATUAL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, THIAGO RIBEIRO MATOS, CAMILLA SILVA GALVAO, ISABELA MACEDO COELHO LUZ ROCHA, TECIO SPINOLA GOMES

EMBARGADO: Concessionária Litoral Norte SA cln

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2.
Quanto ao ponto suscitado pelo embargante, especificamente, cumpre ressaltar que não houve omissão no que toca à fundamentação da violação ao devido processo legal.

3
. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno
nº.
0318839-89.2017.8.05.0001.3.EDCiv
,

sendo Embargante
ATUAL PARTICIPACOES LTDA
,

e

Embargada

CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Salvador, .